Tribunal: TJES
Processo: 5001512-16.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001512-16.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELSON DIONIZIO FERREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. INESTIMABILIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e, adesivamente, pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedente pedido de transferência para hospital referência em oncologia e realização de procedimentos médicos necessários ao tratamento de câncer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa em ação de saúde, quando inferior a 60 salários-mínimos, fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública mesmo diante de proveito econômico inestimável; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa ou sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar a complexidade do objeto e a natureza do direito em disputa, transpondo a mera objetividade numérica do valor da causa.

O valor atribuído à causa em demandas que buscam tratamento oncológico e internação possui natureza meramente estimativa e aproximada, uma vez que tais procedimentos não detêm valor econômico imediato aferível.

A indeterminação do proveito econômico real e a condição jurídica sensível do direito à saúde afastam a aplicação da barreira aritmética dos 60 salários-mínimos para definição da competência absoluta.

A fixação de honorários advocatícios em R$ 500,00 revela-se adequada à baixa complexidade instrutória da lide, na qual houve apenas o manejo da petição inicial e julgamento antecipado, sem dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1313, firmou a tese de que as demandas de saúde contra o Poder Público atraem a fixação de honorários por apreciação equitativa, em razão do caráter personalíssimo e inestimável do direito à vida.

A prestação de serviços de saúde não se incorpora ao patrimônio do autor, o que impede a configuração de valor da condenação ou proveito econômico para fins de aplicação dos percentuais do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O valor da causa estimado em ações de saúde não vincula a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o proveito econômico for inestimável.

Nas demandas de prestação de saúde contra o ente público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, dada a inestimabilidade do bem jurídico tutelado.

A ausência de condenação em valor líquido e o proveito econômico inestimável autorizam o arbitramento de honorários em valor fixo, observando-se os critérios de razoabilidade e o trabalho realizado.

A tese fixada no Tema 1313 do STJ afasta a aplicação do art. 85, § 8-A, do CPC nas ações que buscam a satisfação do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, 8º e 8-A, 292, § 2º; Lei 9.099/1995; Lei 12.153/2009, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1313; STF, Tema 1255; CNJ, Enunciado nº 47 da III Jornada de Direito da Saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N º 5001512-16.2025.8.08.0047

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ADELSON DIONIZIO FERREIRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, adesivamente, pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou procedente o pedido inicial de
ADELSON DIONIZIO FERREIRA
para “(...)
determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus providenciem,
no prazo de até 05 (cinco) dias
,
a

transferência de
ADELSON DIONIZIO FERREIRA
para hospital referência em oncologia, bem como a realização de todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento médico em tela
.
”

Em suas razões recursais (ID 18127713), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, preliminarmente: (i) a incompetência absoluta do Juízo Comum, ao argumento de que o valor da causa (R$ 90.000,00) é inferior a 60 salários-mínimos vigentes ao tempo da distribuição, o que atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/09 . No mérito, defende: (ii) a legalidade da fixação de honorários por equidade, arrimando-se nos Temas 1255 do STF e 1313 do STJ, sob a alegação de que o proveito econômico em demandas de saúde é inestimável e que a fixação sobre o valor da causa geraria montante exorbitante . Pugna pelo acolhimento da preliminar ou desprovimento das pretensões de majoração da verba honorária.

Por sua vez, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que representa o Autor

ADELSON DIONIZIO FERREIRA
, maneja recurso adesivo (razões no ID 18127717), em que objetiva a reforma da sentença quanto ao capítulo acessório, alegando que: (i) a fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais de 10% a 20% previstos nos §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC; (ii) o valor fixado (R$ 500,00) é irrisório e avilta o trabalho institucional; (iii) o § 6º-A do CPC, veda a equidade quando o valor for líquido ou liquidável. Requer a majoração da verba sucumbencial.

- DO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Suscita o Estado do Espírito Santo a incompetência da Vara Cível sob o fundamento de que, ao tempo da distribuição em fevereiro de 2025, o salário-mínimo era de R$ 1.518,00, de modo que 60 salários-mínimos correspondiam a R$ 91.080,00, de modo que, tendo o autor atribuído à causa o valor de R$ 90.000,00, a competência seria absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Entretanto, não assiste razão ao ente estatal.

Como é cediço, regem-se os Juizados Especiais da Fazenda Pública (integrantes do microssistema dos Juizados Especiais) não apenas pela Constituição Federal (artigo 98, inciso I) e pela Lei nº 12.153/2009, mas, também, de forma subsidiária, pelo Código de Processo Civil e pela Lei nº 9.099/95.

O referido artigo 98, inciso I, da Carta Magna dispõe que os Juizados são competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de “menor complexidade”.

No mesmo sentido, o artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 aduz que é de competência desses Juizados processar causas de interesse dos Estados até o valor de 60 salários-mínimos.

Contudo, o controle dessa competência deve transpor a mera objetividade numérica, considerando a complexidade do objeto e a sensível condição jurídica dos direitos em disputa.

No caso em testilha, os procedimentos médicos vindicado (transferência para oncologia, internação e tratamento especializado), por sua própria natureza e extensão,
não possu
em
valor econômico imediato estimável.

Saliento que sequer o Estado, prestador do serviço, logrou êxito em trazer aos autos o valor efetivamente dispendido com o tratamento do Autor.

Portanto, a análise transpõe a barreira aritmética do valor atribuído à causa, em especial pela condição daquele afetado pela medida, que não pode ser negada sob pena de contradição lógica com a razão de ser do Direito Constitucional à Saúde.

Ademais, eventual utilização do custo mensal dos procedimentos como parâmetro deveria observar os artigos 2º, § 2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, § 2º do CPC, bem como, o enunciado nº 47 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Desarrazoado seria deduzir a ocorrência de renúncia a proveito econômico a partir da indicação aleatória ou estimativa do valor da causa promovida pela parte autora, quando não se depreende subsídio técnico para o montante apontado.

Diante da indeterminação do proveito econômico real e da natureza inestimável do bem vida aqui tutelado, o valor atribuído revela mera avaliação aproximada,
imprestável,
portanto,
para vincular
e definir
a competência absoluta dos Juizados Especiais.

Diante de todo esse arrazoado, notadamente diante da indeterminação do proveito econômico pretendido pelo Autor, o valor atribuído à causa pelo Autor revela mera estimativa, sem poderes a vincular o alcance da pretensão, de modo que imprestável à definição da competência dos Juizados especiais.

Desta feita, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo.

- DO
RECURSO ADESIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

Em apelo adesivo a Defensoria Pública Estadual, pugna pela majoração dos honorários advocatícios fixados em seu favor, então fixados R$ 500,00 (quinhentos reais).

A pretensão adesiva não merece prosperar.

Não vislumbro nos autos razão fática ou jurídica que justifique a fixação dos honorários em padrão mais elevado.

A causa não guardou maior complexidade instrutória, tendo a douta Defensoria Pública atuado em primeiro grau apenas com o manejo da petição inicial, inexistindo atuação em audiência ou dilação probatória, pugnando o Defensor pelo julgamento antecipado da lide, sendo atendido com a prolação da sentença.

Portanto, inexiste, na concretude do caso, realidade que fuja aos inúmeros casos análogos já manejados pela Defensoria Pública, não se justificando o arbitramento sobre o valor da causa (R$ 90.000,00), o qual, como já dito, foi fixado por mera estimativa, carecendo de representatividade.

Creio, assim, que figura a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como suficiente para remunerar o trabalho realizado, agindo com acerto o Magistrado a quo, considerando a inexistência de condenação em valor líquido e pelo fato de o benefício econômico ser inestimável.

Nesse ponto, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.313
(Acórdão publicado em 16/06/2025), fixou a tese de que:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa,
sem aplicação do art. 85, § 8-A, do CPC
"
.

A
ratio decidendi
firmada pela Corte Superior repousa na premissa de que a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, não podendo ser considerada valor da condenação ou proveito econômico. Trata-se de direito personalíssimo e inestimável (a vida), o que atrai a incidência do § 8º do art. 85 do CPC para corrigir arbitramentos que seriam excessivos se baseados em valores de causa aleatórios.

Portanto, em estrita observância ao precedente vinculante do STJ e aos critérios de razoabilidade, entendo que a r. sentença deve ser mantida incólume quanto ao arbitramento da verba honorária.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos apelo principal e do recurso adesivo, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.